Tribunal: TJMT
Processo: 1002841-40.2019.8.11.0086
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002841-40.2019.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[IVAN ROGERIO FACCIO - CPF: 513.417.001-00 (APELANTE), DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.011-54 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (APELADO), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO), VANESSA PAULA DA SILVA - CPF: 005.351.792-00 (ADVOGADO), DEBORA LAIS TEIXEIRA ROSA - CPF: 042.865.171-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

IVAN ROGERIO FACCIO

APELADO(S):

BRF S.A.

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA FUTURA DE PRODUTO AGRÍCOLA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SACAS MILHO NÃO ENTREGUE.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURIDICIONAL. REJEIÇÃO.
MULTA COMPENSATÓRIA. POSSIBILIDADE. VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
TEORIA DOS ATOS PRÓPRIOS
. RESOLUÇÃO DO CONTRATO POR INADIMPLEMENTO
DO VENDEDOR
. TEORIA DA IMPREVISÃO. ALEGAÇÕES RECHAÇADAS.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto por produtor rural contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança proposta por empresa compradora, condenando-o ao pagamento de multa contratual equivalente a 10% sobre o valor de contrato de compra e venda futura de 7.000 sacas de milho, não entregues no prazo ajustado. A parte recorrente alegou nulidade da sentença por
negativa de prestação jurisdicional
, vício de representação no contrato, ocorrência de distrato tácito e consensual e aplicação da teoria da imprevisão em razão de frustração de safra.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve negativa de prestação jurisdicional por omissão na análise da legitimidade do signatário do contrato; (
ii
) apurar se o contrato é inválido por vício de representação do signatário da empresa autora; (
iii
) estabelecer se ocorreu distrato tácito e consensual que afastaria a multa por inadimplemento; (
iv
) verificar a aplicabilidade da teoria da imprevisão diante da alegada frustração de safra.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando o magistrado fundamenta adequadamente a decisão, ainda que de forma sucinta, abordando a validade do contrato à luz do art. 104 do Código Civil.

A ausência de prova de outorga formal de poderes ao signatário do contrato não invalida o negócio jurídico quando presentes os requisitos do art. 104 do CC, sendo aplicável a teoria da aparência e vedado à parte se beneficiar de sua própria conduta contraditória.

A cláusula contratual que prevê o cancelamento do contrato por não entrega do produto (cláusula resolutiva) não afasta, mas coexiste com a cláusula penal (cláusula 8.1), sendo devida a multa compensatória pactuada por inadimplemento absoluto.

A teoria da imprevisão é inaplicável aos contratos de venda futura de
safra agrícola
, por se tratar de risco inerente à atividade, sendo imprestável, para
tanto, a simples alegação de frustração de safra sem comprovação robusta de evento extraordinário e imprevisível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de manifestação expressa sobre ponto arguido pela parte não configura negativa de prestação jurisdicional quando a fundamentação abrange, ainda que implicitamente, os requisitos legais do negócio jurídico.

O contrato firmado é válido quando presentes os requisitos do art. 104 do Código Civil e não demonstrado o vício de representação, sendo aplicável a teoria da aparência.

A previsão contratual de cancelamento por inadimplemento não exclui a aplicação de multa compensatória, quando também prevista expressamente.

A teoria da imprevisão não se aplica aos contratos de venda futura de
safra agrícola
, por envolver riscos inerentes à atividade produtiva.

Dispositivos relevantes citados:

CC,
arts
. 104, 112, 166, 408, 421, 421-A, 422, 474, 475, 478 a 480; CPC,
arts
. 355, I, 373, 489, §1o, 104, 105, 174, 408, 422, 487, I, 85, §2o e §11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
2377476,
AgInt
no
AREsp
2090651,
AgInt
no
AREsp
2278054,
AgInt
no
AREsp
1251891, REsp 1799039, REsp 1951601,
AgInt
no
AREsp
2169148,
AgInt
no
AREsp
1027435
;
TJMT, 0001453-45.2017.8.11.0101
e
1003442-62.2020.8.11.0037

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por IVAN ROGERIO FACCIO contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos da Ação de Cobrança de Multa Contratual ajuizada por BRF S.A., que julgou procedente o pedido inicial.

A sentença recorrida assim dispôs
(ID.
303591390
)
:

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL ajuizada por BRF S/A em face de IVAN ROGÉRIO FACCIO, ambos devidamente qualificados.

Alega a requerente, em síntese, que as partes entabularam contrato de compra e venda de 7.000 (sete mil) sacas de 60kg cada de milho em grãos, para a entrega do produto entre os dias 15/05/2016
à
30/05/2016.

Sustenta que o requerido não realizou a entrega do produto, o que culminou na incidência da multa por descumprimento contratual, no valor de 10% sobre o valor do contrato. Assim, requereu a condenação do requerido ao pagamento de R$ 25.965,34 (vinte e cinco mil, novecentos e sessenta e cinco reais e trinta e quatro centavos).

Com a inicial vieram os documentos de
ID’s
no 26394178, 26394181, 26394183, 26394184, 26394186, 26394187 e 26394189.

No ID no 26440774, recebida a inicial.

Citação do requerido no ID no 58638863.

O requerido apresentou contestação no ID no 60046956, ocasião em que confessou a inadimplência contratual, em decorrência da frustração de safra e sustentou que seja afastada a multa, visto que há previsão contratual para cancelamento do contrato, caso não haja entrega do produto.

No ID no 62907362, impugnação à contestação.

Devidamente intimados a especificarem as provas que pretendem produzir, as partes pleitearam pelo julgamento antecipado da lide.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, deve ser consignado que o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, dispensando dilação probatória, razão pela qual, indefiro a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal, em observância aos princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide.

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito.

Em relação ao mérito, tenho que a ação merece ser julgada procedente. Explico.

Conforme artigo 373 do Código de Processo Civil, cabe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor.

Segundo extrai-se dos autos, as partes formularam contrato de compra e venda de 7.000 (sete mil) sacas de milho em grãos, cujo produto deveria ter sido entregue pelo requerido ao requerente entre os dias de 15/05/2016
à
30/05/2016.

É fato incontroverso nos autos a ausência de entrega do produto pelo requerido ao autor. Assim, deu ensejo a rescisão contratual, consoante cláusula 4.1. Senão, vejamos:

“
4.1:
O VENDEDOR deverá entregar o produto de 15/05/2016 até o dia 30/05/2016, na praça de Nova Mutum, Mato Grosso. Se o produto não for entregue até a data acima citada será cancelado o contrato.”

Entretanto, apesar
a
ausência de entrega do produto dar ensejo à rescisão contratual, isso não significa que esta será livre de ônus às partes, devendo incidir a multa convencional prevista na cláusula 8.1.
Transcrevo in
verbis
:

“
8. Multa

8.1 – Em caso de atraso e/ou inadimplemento por parte do VENDEDOR ou da COMPRADORA, fica ela (COMPRADORA ou VENDEDOR) obrigada a pagar a multa fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor total do presente contrato de compra e venda, devidamente atualizado de acordo com a variação positiva do INPC (índice Nacional de Preços ao Consumidor) a partir da data do vencimento da obrigação, além de juros moratórios de 15 (um por cento) ano mês, sem prejuízo da apuração das perdas e danos complementares.”

Quanto às alegações do requerido, no que tange à aplicação da teoria da imprevisão no que tange à frustração da safra, esta é inaplicável à venda antecipada de
safra agrícola
, mormente porque se trata de risco inerente à atividade.

Nessa toada, é o entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MILHO. INCIDÊNCIA DA
TEORIA
DA
IMPREVISÃO
. INAPLICABILIDADE - ALEGAÇÃO DE
FRUSTRAÇÃO
DE
SAFRA
EM DECORRÊNCIA DA PRODUÇÃO DE CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR. VARIAÇÕES CLIMÁTICAS. INVIABILIDADE. CLÁUSULA EXPRESSA DE ASSUNÇÃO DE TODOS OS RISCOS DECORRENTES DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. ONEROSIDADE EXCESSIVA DO CONTRATO NÃO DEMONSTRADA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 413 DO CÓDIGO CIVIL. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. As intempéries climáticas para afastar ou reduzir a aplicação da multa contratual estabelecida, não se sustenta, dada a natureza do contrato firmado. Isso porque, ao agricultor que trabalha com
safra
futura não cabe alegar como motivo de desobrigação de cumprimento do pacto, a
frustração
da colheita com base em eventos climáticos, já que é da natureza da sua atividade, e os riscos assumidos por ambas as partes são inerentes à forma convencionada para a entrega e pagamento pelo produto. A previsão contratual é de que a multa incidiria, havendo o descumprimento não se aplicando a isenção de responsabilidade por caso fortuito e força maior. Não se aplica a
teoria
da
imprevisão
aos contratos de venda antecipada de
safra
agrícola
, porquanto ao contratar as partes assumem riscos conhecidos e inerentes ao negócio jurídico, tais como a oscilação do preço de mercado do produto e a queda da produtividade, tendo sido tais elementos considerados no momento da fixação do preço da avença. Ademais, os contratos aleatórios são incompatíveis com a
teoria
da
imprevisão
, porquanto sua principal característica é a incerteza com relação aos acontecimentos futuros, até mesmo quanto ao objeto da avença. Assim, a ocorrência de fato imprevisível não elide a parte vendedora no cumprimento do contrato, principalmente quando há cláusula expressa de assunção de todos os riscos decorrentes de caso fortuito ou força maior. No tocante a pretensão de redução da multa de 40% para 10%, tem-se que a onerosidade não se encontra efetivada, bem como não ultrapassa o valor do principal, a considerar que foi estipulada livremente pelas partes. Portanto, não se aplica o artigo 413 do Código Civil. No caso, houve adequação do valor da saca, consoante o previsto em contrato, o que enseja a sucumbência mínima da parte apelada, e não recíproca, como defendido. (N.U 0001453-45.2017.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023,
Publicado
no DJE 03/02/2023)

No que se refere à ausência de reconhecimento de firma da assinatura do requerente em cartório, entendo que não constitui requisito legal à validade do contrato, bastando que estejam presentes os requisitos de validade do negócio jurídico previsto no artigo 104 do Código Civil, quais sejam: agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não proibida em lei.

Sobre o tema, também é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO - RECONHECIMENTO DE FIRMA EM CARTÓRIO
- DESNECESSIDADE - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - COBRANÇA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. 1. Alegando o consumidor a inexistência de dívida, é do fornecedor demandado o ônus probatório de demonstrar o lastro da cobrança, sob pena de se atribuir ao autor o dever de produzir prova negativa. 2. Segundo o art. 104 do CC, a validade do negócio jurídico pressupõe agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não proibida pela lei, de modo que, inexistindo exigência legal, o reconhecimento de firma em cartório não constitui requisito legal à validade do contrato de mútuo. 3. Descontos realizados em benefício previdenciário, pautado em débito decorrente de relação negocial mantida pelas partes, espelha exercício regular de direito, e, bem por isso, conduz à improcedência dos pedidos de declaração de inexistência da dívida e de compensação por danos morais. (TJMG
- Apelação

Cível 1.0000.23.000991
-2/001, Relator(a): Des.(a) Leonardo de Faria
Beraldo ,
9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/03/2023, publicação da súmula em 16/03/2023)

Também resta desnecessária a assinatura de testemunhas para a validade do documento, já que tal requisito seria necessário apenas em caso de execução de título extrajudicial, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta,
JULGO PROCEDENTES os pedidos
, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR o requerido ao pagamento da multa convencional pactuada na cláusula 8 do instrumento contratual de ID no 2639478, no importe de 10% do valor total do contrato, devidamente atualizada pelo INPC, a partir do vencimento da obrigação e juros de mora de 1% ao mês.

Condeno a parte requerida no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, em conformidade com o § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

Em suas razões recursais (ID.

303591399), a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional;

2. Vício de representação no contrato;

3. Distrato tácito e consensual;

4. Aplicação da teoria da imprevisão e frustração de safra.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando improcedente a ação de cobrança, bem como pela concessão da justiça gratuita.

Recurso tempestivo (ID. 303591401) e preparo recolhido (ID. 308414891).

Contrarrazões (ID. 303591403) alegando preliminarmente a ausência de justiça gratuita e, no mérito, pelo desprovimento recursal.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

IVAN ROGERIO FACCIO

APELADO(S):

BRF S.A.

VOTO
– PRELIMINAR

Da impugnação ao pedido de j
ustiça gratuita
suscitado em contrarrazões de apelação

A

Apelante

formulou
seu pedido de gratuidade da justiça em sede recursal, sustentando hipossuficiência econômica.
Por sua vez, a Apelada impugnou tal pleito apontando que pela ausência de provas acerca da carência financeira alegada,
o Apelante não deve fazer jus aos

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita
.

Após análise dos autos, este relator determinou que
o
Recorrente apresentasse comprovação nos autos dos pressupostos exigidos para a concessão da assistência judiciária
ou efetuasse o pagamento do preparo (ID.
306925375
)

Posteriormente, houve o
devido recolhimento do preparo
pelo Apelante
(ID.
308414891
).

Deste modo,
resta prejudicado o pedido de

impugnação da
justiça gratuita.

1. Nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional

O apelante sustenta que a sentença é nula por negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o juízo a quo não teria analisado a questão da legitimidade do signatário do contrato

para representar a empresa autora.

O art. 489, §1o, do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses em que a decisão judicial não se considera fundamentada, conforme:

I -
se
limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II -
empregar
conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV -
não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V -
se
limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI -
deixar
de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Contudo, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que exponha, de forma clara e fundamentada, as razões de seu convencimento.

(
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2377476 SP 2023/0138664-3, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 07/10/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/10/2024
)

No caso em análise, embora o juízo
a quo
não tenha se manifestado especificamente sobre a legitimidade do signatário do contrato, abordou a questão da validade do instrumento contratual, consignando expressamente que:

No que se refere à ausência de reconhecimento de firma da assinatura do requerente em cartório, entendo que não constitui requisito legal à validade do contrato, bastando que estejam presentes os requisitos de validade do negócio jurídico previsto no artigo 104 do Código Civil, quais sejam: agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não proibida em lei.

Assim, ainda que de forma sucinta, o magistrado enfrentou a questão da validade do contrato, considerando preenchidos os requisitos do art. 104 do Código Civil, entre os quais se
inclui
a capacidade do agente.

Nesse sentido, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA .
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO .
COMPRA E VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO. TEORIA DA
APARÊNCIA .
APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE REEXAME. SÚMULA No 7/STJ.
1 .
Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em fundamentação deficiente, se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o seu conhecimento, a teor da Súmula no 282/STF.
3 .
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há independência entre as esferas administrativa, penal e cível. 4. A suspensão do processo cível devido a pendência do processo penal é faculdade do juiz, à luz dos
arts
. 313, V, alínea a, do CPC, bem como do
art
. 935 do CC, cabendo a ele decidir de acordo com a hipótese em concreto. 5. Na hipótese, rever as conclusões do tribunal de origem no tocante à aplicação da Teoria da Aparência demandaria a análise de fatos e provas, procedimento inviável em recurso especial em virtude da incidência da Súmula no 7/STJ.
6 .
Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2090651 GO 2022/0076641-8, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 02/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/09/2024)

Nesse contexto, não há que se falar em nulidade da sentença por negativa de prestação
jurisdicional.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade da sentença.

É como voto.

VOTO
– MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de recurso de apelação cível interposto por IVAN ROGERIO FACCIO contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos da Ação de Cobrança de Multa Contratual ajuizada por BRF S.A., que julgou procedente o pedido inicial para condenar o requerido ao pagamento da multa convencional pactuada na cláusula 8 do instrumento contratual, no importe de 10% do valor total do contrato, devidamente atualizada pelo INPC a partir do vencimento da obrigação e juros de mora de 1% ao mês.

A parte Apelante, em suma, defende a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, alegando que o juízo a quo não analisou a questão da legitimidade do signatário do contrato.

Sustenta, ainda, que o contrato está viciado por ausência de comprovação de poderes do Sr. Fabiano Soares para firmar negócio em nome da empresa autora.

Argumenta que houve distrato tácito e consensual, pois a cláusula 4.1 do contrato prevê expressamente o cancelamento automático em caso de não entrega do produto.

Por fim, invoca a aplicação da teoria da imprevisão e frustração de safra, aduzindo que fatores climáticos e econômicos impediram o cumprimento da obrigação.

Lado outro, a parte Apelada assevera que o reconhecimento de firma não é requisito de validade do contrato, que a assinatura do Sr. Fabiano está amparada pela teoria da aparência, que a análise do contrato não pode ser feita isoladamente com base em uma única cláusula e que a teoria da imprevisão é inaplicável aos contratos agrícolas de venda futura.

Ao fim, pede o desprovimento recursal, sob o fundamento de que o inadimplemento contratual é incontroverso e a multa é devida.

Passo à análise das teses recursais.

2. Vício de representação no contrato

O apelante alega que o contrato está viciado por ausência de comprovação de poderes do
signatário
para firmar negócio em nome da empresa
Recorrida
, o que tornaria o instrumento nulo por ausência de um dos requisitos essenciais de validade, nos termos do art. 104, I, do Código Civil.

C
umpre estabelecer que a nulidade de negócio jurídico constitui exceção no sistema civil brasileiro, operando apenas nas hipóteses taxativamente previstas em lei.

Nos termos do artigo 104 do Código Civil, a validade do negócio jurídico depende dos seguintes requisitos:

Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:

I -
agente
capaz;

II -
objeto
lícito, possível, determinado ou determinável;

III - forma prescrita ou não defesa em lei.

O artigo 166 do mesmo diploma legal enumera as causas de nulidade absoluta:

Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:

I -
celebrado
por pessoa absolutamente incapaz;

II -
for
ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto;

III - o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito;

IV -
não
revestir a forma prescrita em lei;

V -
for
preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade;

VI -
tiver
por objetivo fraudar lei imperativa;

VII - a lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem cominar sanção.

Da leitura de tais artigos, ressai que não há menção de nulidade de negócio jurídico ante a inobservância de formalidades internas de pessoas jurídicas
,
notadamente, a concessão de poderes especiais direcionados à determinado funcionário.

Do mesmo modo,
conforme o art. 408 do
Código de Processo Civil se tem que
"
constantes do documento particular escrito e assinado ou somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário
".

No caso em análise, o contrato de compra e venda de milho em grãos foi firmado entre as partes,
sendo que o pr
óprio
A
pelante reconhec
eu
a existência da relação contratual em sua contestação, quando admitiu a não entrega do produto.

Na ocasião, o contrato foi firmado com todos os dados de qualificação das partes,
tendo sido devidamente reconhecido em firma as assinaturas dos signatários (ID. 303591352), sendo que na ocasião
o apelante não apresentou qualquer elemento concreto que demonstrasse a ausência de poderes do signatário para representar a empresa.

Ao contrário, o próprio comportamento do apelante, ao reconhecer a existência da relação contratual e justificar o inadimplemento por fatores alheios à sua vontade, demonstra que não havia dúvida quanto à validade do negócio jurídico.

Não há, portanto, dúvida quanto à existência e validade do negócio jurídico
, valendo o
registro que o artigo 105 do CC, aponta que, ainda se fosse o caso de relativização, a incapacidade de uma parte não pode ser invocada pela outra em benefício próprio.

Não obstante, a jurisprudência aponta que a
análise da validade da contratação deve conjugar três elementos: (i) a compatibilidade do contrato com o objeto social da empresa signatária; (
ii
) a boa-fé da empresa apelada que
realizou a compra da soja
; e (
iii
) a aparência de legitimidade do representante que firmou o ajuste
(
STJ
,
RCD no
AgRg
no
AREsp
585960
/
SP
,
REsp 887277/SC
e
REsp 1902410/MG
)
.

Presentes tais requisitos, conforme no caso em análise, não pode
o Apelante
se eximir de cumprir a obrigação assumida, sob pena de violação à boa-fé objetiva e de locupletamento indevido em detrimento da parte
contratante
, conforme entendimento já consolidado na jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO FIRMADO POR FUNCIONÁRIO NA SEDE DA EMPRESA DE PROPRIEDADE DO DEVEDOR. TEORIA DA
APARÊNCIA .
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1 .
São válidas as obrigações assumidas por pessoas jurídicas quando relacionadas com seu objeto social, ainda que firmadas por representantes não designados pelos estatutos sociais (
AgRg
no
AREsp
n. 161.495/RJ, Terceira Turma).
2 .

Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 3. Agravo
inte

rno
desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2278054 MS 2023/0008768-4, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 14/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/08/2023)

Outrossim, revela-se plenamente aplicável ao caso a teoria da aparência, segundo a qual deve ser resguardada a confiança legítima
na contratação
com aquele que ostenta posição de representação dentro da pessoa jurídica (STJ,
AgInt
no
AREsp
1251891/ES).

Nesta toada, relevante
destacar, também,
a aplicação da teoria dos atos próprios (
venire
contra
factum

proprium
), corolário do princípio da boa-fé objetiva previsto no artigo 422 do Código Civil.

A conduta do
Recorrente
ao aceitar
a contratação
, configura manifestação tácita de vontade e ratificação inequívoca do negócio jurídico, em modo similar ao que preceitua o artigo 174 do CC.

Não pode, agora, invocar vício formal para eximir-se d
a

responsabilidade acerca do contrato por ele firmado
, sendo que tal argumento quase beira má-fé por parte d
o Apelante.

Desta feita, não há que se falar em nulidade do contrato.

3. Distrato tácito e consensual

O apelante argumenta que houve distrato tácito e consensual, pois a cláusula 4.1 do contrato prevê expressamente o cancelamento automático em caso de não entrega do produto
, argumentando que muito embora não tenha sido entregue o milho, também não houve pagamento pela Recorrida a justificar aplicação da multa.

A apelada fundamenta seu pedido de aplicação de multa em desfavor do Apelante na Cláusula 8.1, mencionando que como não houve a entrega
das sacas de

milho,
sobrevieram
prejuízos

financeiros e estratégicos
.

A cláusula 4.1 do contrato dispõe:

"4.1 O VENDEDOR deverá entregar o Produto de 15/05/2016 até o dia 30/05/2016 na praça de Nova Mutum, Mato Grosso. Se o produto não for entregue até data acima citada será cancelado o contrato."

Contudo, a interpretação sistemática do contrato não permite concluir pela existência de um distrato tácito e consensual
, visto que
o mesmo instrumento prevê, em sua cláusula 8.1, a aplicação de multa em caso de inadimplemento:

"8.1 Em caso de atraso e/ou inadimplemento por parte do VENDEDOR ou da COMPRADORA, fica ela COMPRADORA ou VENDEDOR obrigada a pagar multa fixada em 10 (dez) por cento sobre o valor total do presente Contrato de Compra e Venda, devidamente atualizado de acordo com a variação positiva do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) a partir da data do vencimento da obrigação, além de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, sem prejuízo da apuração das perdas e danos complementares."

O Código Civil (art. 421 e 421-A) estabelece a função social do contrato e a força obrigatória (
pacta sunt servanda
), mas também a necessidade de interpretar as cláusulas de forma sistemática (art. 112 CC), buscando a vontade real e a coerência do ajuste.

Nesse sentido, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO
PARITÁRIO .
EQUILÍBRIO ECONÔMICO. AUTONOMIA PRIVADA. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. CLÁUSULA
ABUSIVA .
NÃO DEMONSTRADA. BOA-FÉ. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. EXPECTATIVA DAS
PARTES .
1. Cuida-se de ação de cobrança da qual foi extraído o presente recurso especial. 2. O propósito recursal consiste em definir se a cláusula que desobriga uma das partes a remunerar a outra por serviços prestados na hipótese de rescisão contratual viola a boa-fé e a função social do
contrato .
3. A Lei 13.874/19, também intitulada de Lei da Liberdade Econômica, em seu art. 3o, VIII, determinou que são direitos de toda pessoa, natural ou jurídica, essenciais para o desenvolvimento e o crescimento econômicos do País, observado o disposto no parágrafo único do
art
. 170 da Constituição Federal, ter a garantia de que os negócios jurídicos empresariais paritários serão objeto de livre estipulação das partes pactuantes, de forma a aplicar todas as regras de direito empresarial apenas de maneira subsidiária ao avençado, exceto normas de ordem pública. 4. O controle judicial sobre eventuais cláusulas abusivas em contratos empresariais é mais restrito do que em outros setores do Direito Privado, pois as negociações são entabuladas entre profissionais da área empresarial, observando regras costumeiramente seguidas pelos integrantes desse setor da economia.
5 .
A existência de equilíbrio e liberdade entre as partes durante a contratação, bem como a natureza do contrato e as expectativas são itens essenciais a serem observados quando se alega a nulidade de uma cláusula com fundamento na violação da boa-fé objetiva e na função social do contrato. 6. Em se tratado de contrato de prestação de serviços firmado entre dois particulares os quais estão em pé de igualdade no momento de deliberação sobre os termos do contrato, considerando-se a atividade econômica por eles desempenhada, inexiste legislação específica apta a conferir tutela diferenciada para este tipo de relação, devendo prevalecer a determinação do art. 421, do Código
Civil .
7. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1799039 SP
2018/0251472-7, Data de Julgamento: 04/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/10/2022)

O
art
igo
474
do CC
dispõe que a cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito
, o
u seja, o descumprimento implica resolução automática, sem necessidade de interpelação.

É sabido, ainda,
que
resolução do contrato não exclui o direito à indenização (art. 475 CC)
, restando possível o pedido de
perdas e danos
pela parte interessada, bem como que s
e há cláusula penal (art. 408 CC), esta substitui a indenização, salvo se convencionada em contrário.

Assim, mesmo que o contrato se resolva automaticamente (cláusula 4.1), subsiste a responsabilidade do inadimplente pelos prejuízos — e a cláusula 8.1 funciona exatamente como cláusula penal compensatória, antecipando o valor mínimo da indenização.

A interpretação conjunta das cláusulas contratuais, à luz do princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil), indica que o cancelamento previsto na cláusula 4.1 não exclui a aplicação da multa por inadimplemento
.

Na verdade, t
rata-se

de uma previsão de resolução do contrato por inadimplemento, com a consequente aplicação das penalidades previstas.

Analisando o caso com as minúcias que ele
exige
, a solução hermenêutica
mais
adequada é
a de
considerar que a cláusula 4.1 define o efeito principal da não entrega
das sacas de milho na forma, quantidade e data aprazada
(resolução do vínculo contratual)
, enquanto a
cláusula 8.1 define o efeito secundário
pelo descumprimento pelo vendedor
(responsabilidade patrimonial pelo inadimplemento, via multa e juros).

Portanto, não há verdadeira exclusão entre elas: o contrato pode ser resolvido e ainda assim a multa incidir, como compensação pelo inadimplemento.

Outrossim, deve ser reconhecido que a multa, enquanto cláusula penal, se revela como elemento próprio do contrato firmado entre as partes e que por meio dela “
se assegura o acordo firmado entre as partes, ao sabor do comércio jurídico, dos riscos da inobservância, ou melhor, do descumprimento daquilo que foi inicialmente pactuado, mostrando-se como meio alternativo de solução de conflitos privados
”.
(REsp n. 1.466.177/SP, Relator Ministro
Luis
Felipe Salomão,
DJe
de 1/8/2017)

Tal interpretação

prestigia os princípios constitucionais da boa-fé objetiva, da função social do contrato (art. 421 CC e art. 5o LINDB) e da proteção da parte inocente, evitando que o inadimplente se beneficie do próprio descumprimento.

Deste modo, a tese da Apelante — de que não houve “atraso”, logo não incide a multa — não se sustenta, pois, a multa também cobre o inadimplemento absoluto (não entrega), e não apenas a mora.

Ademais, não se pode confundir o distrato, que é o acordo bilateral para extinguir um contrato (art. 472 do Código Civil), com a resolução por inadimplemento, que é a extinção do contrato por descumprimento de uma das partes.

No caso em análise, não houve acordo entre as partes para extinguir o contrato, mas sim o inadimplemento por parte do apelante, que não entregou o produto no prazo estipulado.

Destaca-se que a resolução do contrato e a cobrança da clausula penal não se excluem, mas
poder
coexistir dentro de uma relação bilateral, conforme julgado do STJ:

(...)
O fato gerador de crédito fundado em cláusula penal compensatória é o inadimplemento absoluto da obrigação principal. 5. O direito subjetivo de crédito decorrente da multa convencional existe desde a data do inadimplemento absoluto, ocasião em que se torna exigível a cláusula penal compensatória, ainda que o seu vencimento esteja vinculado à prévia notificação da resolução do contrato. 6. A exigibilidade da cláusula penal compensatória e a faculdade de exigir a resolução do contrato constituem consequências do inadimplemento absoluto da obrigação principal. 7. A cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito. No caso, não se discute a necessidade ou não de prévia interpelação extrajudicial da parte inadimplente, mas de distinguir a faculdade do credor de resolver o contrato, que nasce a partir do inadimplemento absoluto, do ato de exigir a resolução, que se concretiza por meio da comunicação de sua vontade ao devedor, não se configurando a violação do art. 474 do Código Civil de 2002
(...)
(STJ - REsp: 1951601 SP 2021/0205507-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/12/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/12/2022)

Assim, a
compradora tem direito à multa de 10% prevista na cláusula 8.1, cumulada com a resolução do contrato (cláusula 4.1), pois a multa não é apenas moratória, mas compensatória, incidindo também no caso de inadimplemento absoluto.

Portanto, não há que se falar em distrato tácito e consensual, mas sim em resolução do contrato por inadimplemento, com a consequente aplicação da multa prevista na cláusula 8.1.

4. Aplicação da teoria da imprevisão e frustração de safra

Por fim, o apelante invoca a aplicação da teoria da imprevisão e frustração de safra, aduzindo que fatores climáticos e econômicos impediram o cumprimento da obrigação.

A teoria da imprevisão, positivada nos
arts
. 478 a 480 do Código Civil, permite a resolução ou revisão do contrato quando, por acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra.

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a teoria da imprevisão não se aplica aos contratos agrícolas de venda futura, uma vez que as variações climáticas e de mercado são riscos inerentes à atividade.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS. COMPRA E VENDA DE GRÃOS.
1 .
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282/STF E 211/S TJ.
2 .
CONTRATOS AGRÍCOLAS. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/
STJ .
3. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 4. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO .
1. No tocante ao art. 393 do Código Civil de 2002, verifica-se que seu conteúdo normativo não foi objeto de apreciação pelo Tribunal a quo. Portanto, ausente o prequestionamento, entendido como a necessidade de ter o tema objeto do recurso sido examinado na decisão
atacada .
Incidem, ao caso, as Súmulas 211/STJ e 282/STF. 1.1. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência assentada no sentido de que o prequestionamento ficto/implícito só pode ocorrer quando, na interposição do recurso especial, a parte recorrente tiver sustentado violação ao
art
. 1.022 do CPC/2015 e esta Corte Superior houver constatado o vício apontado, o que não ocorreu na hipótese. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento no sentido de que, nos contratos agrícolas, o risco é inerente ao negócio, de forma que eventos como seca, pragas, ou estiagem, entre outros, não são considerados fatores imprevisíveis ou extraordinários, que autorizem a adoção da teoria da
imprevisão
.
2.1. Para o acolhimento da pretensão recursal - a fim de que seja aplicada a Teoria de Imprevisão sob o argumento de que o não cumprimento das obrigações do recorrente se deu em virtude de acontecimentos imprevisíveis e extraordinários - seria imprescindível derruir as conclusões contidas no decisum atacado, o que forçosamente demandaria a rediscussão de matéria fática e contratual, incidindo, na espécie, as Súmulas 5 e 7 deste Tribunal Superior.
3 .
Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior, a incidência da Súmula n. 7/STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os
paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso. 4. Agravo interno
desprovido .
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2169148 GO 2022/0217027-8, Data de Julgamento: 13/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/02/2023)
(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CEDULA DE PRODUTO RURAL.
1 .
NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
2 .
CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. PRESCINDIBILIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. CONVENCIMENTO MOTIVADO DO
JUIZ .
REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 3. EXISTÊNCIA DO TÍTULO
EXECUTIVO .
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SÚMULA 83/STJ. 4. OFENSA AOS
ARTS .
301, X, DO CPC/1973 E 166, I, DO CC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
5 .
AFASTAMENTO DA MULTA E LIMITAÇÃO DOS JUROS DE MORA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
6 .
TEORIA DA IMPREVISÃO AFASTADA. ESCASSEZ DE CHUVAS NÃO É CONSIDERADO FATO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES.
7 .
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1. Não se verifica nenhum vício de fundamentação a merecer a necessária correção por esta Corte Superior, tendo sido apresentados, de forma clara e sólida, os argumentos que levaram à conclusão de que não houve negativa de prestação jurisdicional.
2 .
O Tribunal local, atento ao acervo fático-probatório dos autos, considerou dispensável a produção de prova pericial e testemunhal, uma vez que a prova documental se mostrou suficiente para o desate da controvérsia. Rever tal conclusão, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.
3.No
caso, o Colegiado estadual, em perfeita harmonia com a jurisprudência desta Corte, consignou a desnecessidade de pagamento antecipado da
Cedula
de Produto Rural, por não consubstanciar requisito essencial à validade do
título .
Precedentes.4. No tocante aos
arts
. 301, X, do CPC/1973 e 166, I do CC, verifica-se que seus conteúdos normativos não foram objeto de apreciação pelo Tribunal a
quo .
Portanto, ausente o prequestionamento, entendido como a necessidade de ter o tema objeto do recurso sido examinado na decisão atacada. Incide, ao caso, as Súmulas 282 e 356 do STF.5. A CPR é regida pelo princípio da autonomia privada, com maior liberdade contratual entre as partes, que poderão estabelecer os encargos entabulados, bem como fixar prazos de pagamento, com a finalidade de fornecer recursos financeiros para financiar a atividade
agrícola .
Não se mostra possível modificar o entendimento das instâncias ordinárias que, com apoio nos elementos de prova e interpretando as cláusulas do pacto entabulado entre as partes, mantiveram a aplicação da multa e dos juros de mora contratados, na via do recurso especial, em razão dos óbices dos enunciados n. 5 e 7 da Súmula do STJ.6.
Nos contratos agrícolas, o risco é inerente ao negócio, de forma que eventos como seca, pragas, ou estiagem, dentre outros, não são considerados fatores imprevisíveis ou extraordinários que autorizem a adoção da teoria da imprevisão
.7. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1027435 GO 2016/0318725-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/09/2020)
(grifo nosso)

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou
em caso idêntico
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SAFRA FUTURA. TEORIA DA IMPREVISÃO. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. FLUTUAÇÃO CAMBIAL, CLIMA E PANDEMIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pela parte executada/embargante em face de sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, mantendo a exigibilidade da obrigação decorrente de contrato de compra e venda de grãos (soja/milho) com entrega futura. A parte apelante invocou caso fortuito, força maior e teoria da imprevisão (
arts
. 317 e 478 do CC) como fundamentos para justificar o inadimplemento contratual e afastar a cláusula penal pactuada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questões em discussão: (i) definir se os eventos alegados — elevação cambial, intempéries climáticas e pandemia de Covid-19 — configuram fato imprevisível e extraordinário apto a justificar o inadimplemento contratual com base na teoria da imprevisão; III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A teoria da imprevisão exige a presença de três requisitos cumulativos: fato superveniente e imprevisível, alheio à vontade das partes, e que cause prejuízo significativo, promovendo desequilíbrio na relação contratual.
4. A flutuação cambial, oscilação de preços e fatores climáticos são inerentes à atividade agrícola e previsíveis dentro do risco normal do negócio, não caracterizando fato extraordinário ou imprevisíve
l. 5. A pandemia de Covid-19, embora reconhecidamente impactante, não demonstrou, no caso concreto, nexo de causalidade específico com o inadimplemento contratual, tampouco inviabilizou a atividade agrícola, que, ao contrário, apresentou safra recorde no período. 6. A ausência de demonstração concreta e individualizada do impacto da pandemia ou dos demais fatores impede o reconhecimento de onerosidade excessiva e afasta a revisão contratual. 7. Os contratos de compra e venda de safra futura possuem natureza aleatória e risco assumido pelas partes, sendo inaplicável, em regra, a revisão por imprevisão, conforme jurisprudência do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Majorado os honorários advocatícios, porém, suspensa a exigibilidade por ser a recorrente beneficiária da Justiça Gratuita. Tese de julgamento: 1. A flutuação cambial, intempéries climáticas e a pandemia de Covid-19, por si só, não configuram fatos extraordinários e imprevisíveis aptos a justificar a revisão contratual por onerosidade excessiva. 2. A teoria da imprevisão exige demonstração concreta do nexo causal entre o evento imprevisível e o inadimplemento, bem como o efetivo desequilíbrio contratual. 3. Contratos de compra e venda de safra futura estão sujeitos à álea normal do negócio e não admitem revisão judicial por riscos assumidos voluntariamente. (N.U 1003442-62.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Vice-Presidência, Julgado em 30/06/2025,
Publicado
no DJE 30/06/2025)

No caso em análise, o apelante não comprovou de forma robusta a ocorrência de eventos extraordinários e imprevisíveis que justificassem a aplicação da teoria da imprevisão.

O documento juntado aos autos, descrito como "Anotações da Chuva" (ID. 303591380), é manifestamente insuficiente para comprovar a alegada estiagem, por se tratar de documento unilateral e sem qualquer valor probatório.

Quanto à alegação de alta do dólar e reajuste de preços, além de não comprovada, também não constitui evento extraordinário e imprevisível, mas sim risco inerente à atividade econômica.

Ademais, o próprio apelante admitiu o inadimplemento contratual em sua contestação, limitando-se a justificá-lo por fatores que, como visto, não são considerados extraordinários e imprevisíveis para fins de aplicação da teoria da imprevisão.

Portanto, não há que se falar em aplicação da teoria da imprevisão ou frustração de safra no caso em análise.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação

e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,

mantendo integralmente a
r.
sentença recorrida.

Em face do que dispõe o art. 85, §11o, do Código de Processo Civil, majoro a condenação da parte apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios
para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025